Tribunal: TJMT
Processo: 1005340-04.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005340-04.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 429.362.921-15 (APELADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO
BMG
S.A.

APELADO(S):
GONÇALO RIBEIRO DA SILVA
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

CONSUMIDOR – BANCÁRIOS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO INICIAL DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – QUEBRA DA BASE OBJETIVA – NÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVADO –
ALEGA

ABUSIVIDADE
TAXA DE JUROS –
APONTAMENTO GENÉRICO
–
SÚMULA 381 DO STJ
–
APLICABILIDADE
– DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE NA FORMA SIMPLES –
AFASTADO
–

EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Na hipótese de haver previsão contratual clara e transparente da modalidade contratual, bem como, dos procedimentos a serem realizados no âmbito do contrato, não há que se falar em violação ao direito de informação do consumidor.

N
os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, a teor da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

O efeito devolutivo em profundidade, ou seja, transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, ainda que não apreciados na sentença nem renovados em contrarrazões, por força do
comando inserto no art.
1.013 ,
§§ 1º e 3
º ,
do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO
BMG
S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível da Comarca de Cáceres
, que nos autos da Ação Declaratória n.
1005340-04.2023.8.11.0006
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Deve ser considerado que a parte autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu.

Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que o demandante/consumidor não tinha a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu.

O requerido, dessa forma, agiu com patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC:

[...]

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
Julgar parcialmente procedentes os pedidos
para
determinar a conversão do contrato
discutido nos autos em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b)
Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso
, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na
forma simples
a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;
(grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

3.
Da limitação da taxa de juros - Devolução do valor excedente;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
227451299
)

A parte apelada
GONÇALO RIBEIRO DA SILVA
apresentou suas contrarrazões (ID.
227452654
), rebatendo as alegações da apelante BANCO
BMG
S.A., defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
GONÇALO RIBEIRO DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto BANCO BMG S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação Declaratória n. 1005340-04.2023.8.11.0006, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Deve ser considerado que a parte autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu.

Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que o demandante/consumidor não tinha a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu.

O requerido, dessa forma, agiu com patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC:

[...]

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
Julgar parcialmente procedentes os pedidos
para
determinar a conversão do contrato
discutido nos autos em empréstimo consignado,
com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b)
Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso
, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na
forma simples
a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça; (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor
.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
s a instituição financeira não esclareceu ao(a) requerente sobre os

prejuízos inerentes à manutenção do negócio
” (ID.
227451253
– pág.
4
)
, bem como,
assevera que
a instituição financeira
impôs onerosidade excessiva em desfa
vor do consumidor
(ID. 227451253 – pág.
21
)
.

Em defesa, a instituição financeira assevera que “
a Contra
tação do BMG CARD
se dá por iniciativa
do Cliente interessado e pode ser realizada
atrav
és
d
e
assina
tura
do Termo de Adesão
e do termo de consentimento
esclarecido
,(...)

que
ao
contrário do quanto alegado na inicial pela parte autora, o BMG verificou que foi celebrado entre as partes.”

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da onerosidade excessiva e da falta de informação ao consumidor, eis que, o contrato carreado aos autos em ID.
227451276
, é claro desde a denominação da modalidade contratual,
in
verbis
, “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A TULIZAÇÃO DO CARTÃO D
E CRÉDITO CONSIGNADO
” do Termo de Adesão, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Ademais, em documento que atesta a “Solicitação de Saque via Cartão de Crédito” (ID.
227451276
– pág. 4), é possível conferir a existência de informações claras a respeito da taxa de juros, IOF, Custo Efetivo Total, dentre outros que demonstram suficientemente o cumprimento do dever de informar o consumidor.

Outrossim, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6º, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de onerosidade excessiva arguida pelo apelado, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de
imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID.
227451260
, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

1
1 (
onze
) desconto
s
sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

3
(
três
) descontos sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

1
(
um
) desconto sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”.

As aduzidas rubricas demonstram um intenso contato com as diversas modalidades de serviços bancários.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía4
7
(quarenta e
sete
)anos de idade, quando contratou o aludido cartão,e realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público, exercendo o
cargo de Auxiliar universitário
LC 321
, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Por aproximadamente uma década vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado diversos saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento,
justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, o que não restou comprovado nos autos a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser reformada a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

3. Da limitação da taxa de juros – Devolução do excedente.

Por fim, referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que merece parcial acolhimento a tese recursal, isto porque, afastado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, segue a análise
da abusividade dos juros remuneratórios
, consoante efeito devolutivo em profundidade.

Sustenta a apelada em peça exordial a abusividade dos juros
remuneratório
reside n
o “
quantum
” já pago até o momento pelo serviço contratado
, bem como, no
dever de informação, conforme expresso em ID.
227451253
– pág. 14.

Pois bem,
a priori o que se verifica diante do conjunto fático-probatório,
é que se trata de pessoa capaz de exercer os atos da vida civil,
e, cuja experiência de crédito, conforme holerites carreados

aos autos
,
demonstram alguém
apto a discernir o serviço bancário que está contratando
, isto porque, de acordo com o
holerite mais recente juntados aos autos, já realizou outras duas contratações
da mesma modalidade e com instituição financeiras diversas.

Ademais
, os valores relativos a Custo Efetivo Total (CET),
taxa de juros mensal e anual, IOF
e valor do mínimo reservado
, estão elencados de forma clara nos Ids.

227451275
;
227451276
;
227451277
, não havendo que se falar em falta de informação ao consumidor.

Outrossim,
merece prosperar o pleito recursal do banco apelante, eis que, o consumidor apelado
não aponta especificamente qual taxa de juros
é abusiva, e qual o parâmetro utilizado para estabelecer que o
juros
combatido
é de fato abusivo,
todavia, o que se observa é um apontamento amplo, genérico
.

Dessa forma é inviável o pedido genérico
de revisão de cláusulas contratuais em virtude do entendimento
segundo o qual
“
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”, a teor da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS VERÍFICÁVEL À “OLHO NU” – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTIDAS EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO ESPECIFICADAS – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONSISTENTE DAS NORMAS LEGAIS INFRINGIDAS – VEDAÇÃO À ANÁLISE DO PLEITO PELO JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em que a capitalização anual de juros é perceptível a “olho nu”, e não havendo qualquer ilicitude e/ou abusividade na modalidade de juros aplicada, observando-se a espécie do
pacto firmado entre as partes, não há falar em extirpação dos juros contratados.
2. O pleito revisional que visa a exclusão/nulidade de encargos, taxas, tarifas e disposições contratuais avençadas não pode ser apreciado e acolhido se a arguição de abusividade for suscitada de forma abrangente e genérica, sem apoio de qualquer fundamentação jurídica, sendo defeso, pois, ao Julgador, realizar espécie de “garimpagem” no contrato para eventualmente encontrar a existência de ilegalidade que dê algum direito ao postulante.

(TJ-MT - AC: 10020744420188110051, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)
(grifo nosso).

Diante dessas considerações,
concluo pelo deferimento da presente tese recursal, afastando o reconhecimento de abusividade
dos juros remuneratórios no caso dos autos.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença,
julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024